Tribunal: STF
Processo: Rcl 83409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    No caso concreto, desde a fase pré-processual a paciente foi submetida à prisão preventiva, sendo posteriormente transferida para o Conjunto Penal de Jequié [...]. Assim permaneceu custodiada mesmo após a superveniência da sentença que a condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. 



    Ora, a partir da sentença, não subsistiam os fundamentos da segregação cautelar, já que a própria reprimenda imposta definiu regime menos gravoso. Entretanto, [...] o juízo a quo e o Tribunal de Justiça da Bahia mantiveram a custódia em regime fechado, sem perspectiva de progressão, de retorno à Comarca de residência ou de medidas substitutivas, situação que se arrasta por mais de um ano. 



    A medida, portanto, assume contornos de prisão eterna e sem prazo, com manifesto desvio da finalidade da prisão preventiva, utilizada como instrumento de antecipação da pena e para burlar o comando constitucional e vinculante da Suprema Corte. 



    Além disso, há violação dos próprios requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pois: (i) não há risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, visto que a instrução já se encerrou; (ii) a paciente possui residência fixa e vínculos familiares; e (iii) a manutenção da segregação não está vinculada a qualquer necessidade cautelar, mas tão somente à carência estrutural do Estado.



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para cassar a decisão que manteve a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade da reclamante, para determinar a expedição do alvará de soltura da requerente”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    A presente reclamação, portanto, é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Como se observa, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Ocorre que, no presente caso, a reclamante, conforme destacado na própria petição inicial, encontra-se custodiada em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 



    Veja-se, a esse respeito, a decisão do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de liminar formulado em Habeas Corpus impetrado em favor da ora reclamante: 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Pedro Alves Ferreira Gomes de Oliveira (OAB n.º 66.906/B), em favor de Stefany Ribeiro, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória da Conquista, nos autos do processo nº 8015552-65.2024.8.05.0274, em face da sentença de ID 505220344 dos autos de origem que condenou a paciente à 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por fim, manteve a preventiva e negou o direito da ora paciente recorrer em liberdade.



    Narra a denúncia que a paciente foi presa em flagrante delito por trazer consigo uma sacola plástica contendo 15 (quinze) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, com peso total de 126,08 g (cento e vinte e seis gramas e oito centigramas), sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e um aparelho celular.



    [...]



    Pontua-se, inicialmente, que a concessão de medida liminar no âmbito do habeas corpus possui caráter extraordinário, sendo possível apenas quando resta claramente demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, bem como quando estiverem presentes, de forma concomitante, o perigo da demora, consubstanciado na iminência de dano grave e de difícil reversão, e a aparência do bom direito, representada pela verossimilhança da pretensão deduzida. 



    No caso em análise, o fundamento da presente ação assenta-se, essencialmente, no pleito de revogação da prisão preventiva mantida em sentença em desfavor da paciente, sob o argumento de que a custódia cautelar mostra-se ilegal. 



    Ocorre que, no presente momento processual, não se tem nos autos a demonstração inequívoca dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido liminar, já que dos fatos narrados na inicial não se vislumbra flagrante ilegalidade da decisão impugnada.



    Assim, com base no princípio da confiança na atuação do Juízo de origem, é necessária a devida cautela na apreciação do writ, sendo prudente ouvir os esclarecimentos acerca da situação fática e processual, por meio das informações a serem prestadas pelo Magistrado a quo.



    Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada.



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Em verdade, o pedido de revogação da prisão preventiva, na espécie, apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pela reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente